Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco PAN S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 96594088 do processo de referência), na ação de obrigação de fazer ajuizada por Marcelo Lopes em face do agravante, rejeitando a impugnação à penhora, nos seguintes termos: O Banco PAN apresentou impugnação à penhora no ID 94960745, na qual alegou que não foi intimado pessoalmente acerca do deferimento da tutela de urgência, a qual consistia em obrigação de fazer, razão pela qual a multa pelo descumprimento é indevida. O autor manifestou-se no ID 95919341 Decido. O réu Banco PAN foi devidamente intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência por meio do sistema, tendo em vista ser parceiro eletrônico do TJDFT. A intimação via sistema é considerada pessoal por expressa disposição legal (art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/ 2006), entendimento que é adotado por este Tribunal. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. 1. Não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. 2. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1346648, 07001948620208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. EFETIVADA. 1. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Não há necessidade de nova intimação da parte, na hipótese em que esta é cadastrada no sistema como parceiro eletrônico do TJDFT, sendo todas as intimações realizadas consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 3. Diante da inércia da parte por prazo superior a trinta dias, após intimado pessoalmente, da forma exigida pela lei processual, correta a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 485, III, do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1343896, 07085168020208070006, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho o bloqueio de ID 94355521. Em razões recursais (Id 27589407, págs. 1-11), o agravante esclarece que, na origem, foi deferido pedido liminar feito pelo agravado para limitar o desconto decorrente de empréstimo consignado no contracheque do agravado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. Diz que a intimação da decisão ocorreu de forma eletrônica. Posteriormente, sobreveio decisão determinando o bloqueio da referida quantia em desfavor do agravante. Alega que a intimação digital não supre a exigência da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Invoca como as razões a disposição do art. 815 do CPC e colaciona julgados que amparam a sua pretensão. Frisa a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente agravo “uma vez que não sobram dúvidas nem quanto à verossimilhança das alegações, nem quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, seja procedido indevidamente com bloqueio judicial ou outros meios expropriatórios em face do ora agravante e, consequentemente, procedido o levantamento indevido pela parte ora agravada.” Ao final, pede que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, conferido ao recurso efeito suspensivo liminar, determinando-se de imediato a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ausência de incidência da multa executada ante a inexistência de intimação pessoal para cumprimento da Obrigação de Fazer. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27589407, págs. 12-13). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito à inexigibilidade do pagamento da multa por ausência de intimação pessoal. O i. juízo a quo, ao constatar o descumprimento da tutela de urgência concedida em favor do agravado/autor pela agravante, aplicou em desfavor do agravante multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Conforme decisão transcrita abaixo (Id 84305834 do processo de referência), o agravante teve ciência do ato e permaneceu inerte: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Deixo, por ora, de fixar multa em desfavor do Banco BRB, pois a questão do estorno dos descontos ainda não está devidamente esclarecida nos autos. Manifeste-se o BRB sobre a petição do autor, de ID 83650521, no prazo de 5 dias, esclarecendo quais valores foram descontados indevidamente, e quando ocorreu o estorno de cada um deles. A decisão de ID 82865822 determinou a intimação de Paraná Banco, Banco PAN e Banco Santander para se manifestarem sobre a alegação de descumprimento da liminar. Contudo, apenas o Paraná Banco se manifestou, alegando impossibilidade de efetuar os descontos, e requerendo a intimação do SIAPE (o que já foi feito). Assim, oficie-se ao SIAPE, em resposta ao ofício de ID 80205575, para que atue junto ao Ministério da Economia no sentido de abrir demanda técnica para cumprimento da liminar deferida nesses autos em 03/10/2020. Após solução da questão, os valores que foram descontados a mais, desde a ciência da liminar pelo Paraná Banco, deverão ser estornados. Por fim, com relação ao Banco PAN e ao Banco Santander, mantiveram-se inertes, fazendo supor que a alegação de descumprimento da liminar é verdadeira. Esses requeridos tiveram ciência da liminar em 09/10/2020 e 08/10/2020, respectivamente, e tinham o prazo de 5 dias para os ajustes necessários. Considero o lapso temporal de descumprimento fixo multa no valor de R$ 10.000,00 em desfavor de cada um (Banco PAN e Banco Santander). Aguarde-se a preclusão da presente decisão e, após, façam-se os autos conclusos para as providências necessárias. Abro expediente de 1 dia ao autor e ao Paraná Banco para simples ciência, de 5 dias ao BRB para manifestação e de 15 dias ao Banco PAN/Banco Santander para eventual recurso desta decisão. Às partes não mencionadas, não será aberto expediente, pois desnecessária sua intimação. É evidente que as diretrizes estabelecidas na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça não podem ser ignoradas, mas examinadas em cotejo com a legislação de regência, a qual, nesse ponto, destaca-se a Lei 11.419/2006, que disciplina a informatização dos atos em processos judiciais. No caso, os autos tramitam eletronicamente e o agravante é parceiro eletrônico nos moldes da Portaria GC 160/2017, que regulamenta o cadastramento de empresa pública e privada para a ciência de atos processuais. O art. 5a da mencionada Portaria dispõe que “A comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial.” A corroborar, o artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/06, estabelece que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. Não há, portanto, qualquer vício no ato processual capaz de ensejar nulidade da intimação e, por conseguinte, afastar a obrigação do pagamento de multa decorrente do descumprimento de decisão judicial. As certidões de disponibilização dos atos processuais (Ids 74401192, 76049778 e seguintes do processo de referência) não deixam dúvidas da ciência das decisões proferidas, o que, inclusive, oportunizou o cumprimento da determinação judicial pelos demais litigantes. Nessa perspectiva, com a intimação pessoal do agravante por meio eletrônico, considero que a decisão agravada foi proferida em consonância com a orientação do verbete sumular 410 do c. STJ. Em verdade, não há motivação plausível que justifique a alegação de falta de intimação pessoal do agravante para o cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência ao agravado. O recorrente foi regular e efetivamente intimado de forma pessoal por meio eletrônico em processo judicial que tramita por esse meio para o atendimento ao referido pronunciamento, tanto que não ignora o conhecimento da decisão. A insistência de que a intimação deveria ser feita por carta com AR para fins de eficácia e exigibilidade da decisão não se sustenta, porquanto parceiro eletrônico do Tribunal de Justiça e o processo foi formado e se desenvolve exclusivamente por esse meio. Trago à colação o seguinte julgado deste c. órgão julgador para compreensão da questão jurídica debatida: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. PRELIMINAR. PETIÇÃO. OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO DO ART. 525 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DECIDIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANALISE EM SEDE RECURSAL. 1. Alegação de preclusão consumativa porque, no prazo do cumprimento de sentença, executado que se limitou a apresentar petição pleiteando somente a substituição do valor bloqueado por outra garantia, irresignações outras contra o cumprimento deduzidas em petição diversa. 1.1. No entanto, não se pode extrair efeito preclusivo quanto a matérias da impugnação de petição pela qual requerida a substituição da penhora dos ativos financeiros da conta bancária por apólice de seguro-garantia para garantia do juízo com fim a requerer efeito suspensivo na impugnação que ainda seria apresentada. 2. Na hipótese, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação apresentada por BANCO BRADESCO S.A. ao cumprimento de sentença relativo à multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. 3. Nos termos do art. 523, caput do CPC, a partir da intimação, o executado terá prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário. Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) para o executado apresentar, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento de sentença. Por expressa disposição do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação flui automaticamente a partir do término do prazo quinzenal para adimplemento voluntário, independente de penhora ou de nova intimação 3.1. Impugnação protocolada np prazo do art. 525 do CPC deve ser recebida como impugnação ao cumprimento de sentença (e não impugnação à penhora, como definido via decisão agravada). 4. Alegação de cumprimento da obrigação de fazer dada a apresentação de cálculos com a impugnação já debatida e decidida pela decisão pela qual analisado o pedido de reconsideração da decisão pela qual fixada a multa pelo descumprimento. Não interposto em tempo e modo recurso contra a decisão pela qual definido o descumprimento da obrigação, preclusão que se deve reconhecer nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: ?é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão?. 5. Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico. Se a decisão pela qual fixada multa por descumprimento e determinada intimação do Banco executado da penalidade foi encaminhada por expedição eletrônica em 16/10/2019 15:17:54, registrada ciência do expediente pelo Banco em 29/10/2019, dispensada expedição de mandado ou de carta com aviso de recebimento à parte. 5.1. ?Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). 6. Pedidos subsidiários de redução das astreintes ao valor da obrigação/condenação e de inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora não apreciados na decisão agravada ou nos embargos de declaração, inviável a respectiva análise em sede de agravo de instrumento: recurso secundum eventum litis, matéria transferida a exame é unicamente a versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites significa supressão de instância, pedidos subsidiários que devem ser analisados na origem. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, AGI 07250589420208070000, 5a Turma Cível, Relatora: Des. Maria Ivatônia, julgado em 17/03/2021) Diante dessas considerações, não reconheço, no momento atual, a probabilidade do direito alegado, muito menos verifico relevância nas alegações deduzidas pela manifesta carência de comprovação. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal em elementos concretos que possibilitem o exame da alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, concluo pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora